Tribunal: TJDFT
Processo: 0710221-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0710221-60.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ALMIR FERNANDES DE SOUZA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33, CAPUT, E ARTIGO 35, CAPUT, AMBOS DA LEI No 11.343/2006. ARTIGO 12, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003. APREENSÃO DE 5,45 (CINCO GRAMAS E QUARENTA E CINCO CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE “MACONHA” E DE 62,23 (SESSENTA E DOIS GRAMAS E VINTE E TRÊS CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE COCAÍNA E 09 (NOVE) MUNIÇÕES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DE BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. AUSENTE PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADO. JUSTA CAUSA RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS DECISÕES DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INEXISTÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE TRÁFICO E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DA PENA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIDA. DESPROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA DO PRIMEIRO APELANTE. PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PELA SEGUNDA APELANTE. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. INDEFERIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI No 11.343/2006. ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA MENORIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. VÍNCULO À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Há de se diferenciar a ausência de fundamentação, apta a ensejar a declaração de nulidade da decisão, nos termos do artigo 315, § 2°, do Código de Processo Penal, da fundamentação sucinta, conduta escorreita e capaz de preencher as exigências constitucionais. 2. Não se reconhece a proteção constitucional do domicílio quando o agente utiliza cômodo de titularidade alheia, à revelia dos proprietários do espaço, com a finalidade de armazenar substâncias entorpecentes, munições e dinheiro angariado com a prática de crimes de tráfico de drogas, valendo-se do imóvel com a finalidade de se distanciar dos objetos ilícitos no caso de uma eventual abordagem policial. 3. Não há que se reconhecer a ilicitude da busca e apreensão se, em razão das investigações prévias realizadas pela autoridade policial, era possível concluir que havia fundadas razões para se acreditar que no espaço questionado ocorria a prática de crime. 4. Inexiste nulidade das interceptações telefônicas se foram deferidas com base em diligências posteriores a denúncias anônimas, sendo observados os requisitos legais. 5. O acervo probatório dos autos não permite acolher a tese absolutória dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico, pois as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, respaldados pelos demais elementos de prova e de convicção, máxime pela confissão de alguns dos apelantes, deixam indene de dúvidas que os acusados tinham em depósito diversas substâncias entorpecentes para fins de difusão ilícita e que eles se associaram para a prática do crime de tráfico de drogas. 6. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova. 7. A prova testemunhal, as interceptações telefônicas e a confissão parcial de parte dos acusados foram capazes de demonstrar, à saciedade, o vínculo dos ora apelantes à associação, em especial que ele era estável e duradouro. 8. Correta a avaliação negativa da conduta social se o réu comete o crime enquanto estava no gozo de benefício concedido pelo Juízo da Execução, diante da maior reprovabilidade da conduta. 9. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, a não ser que exista fundamentação concreta e específica que justifique a adoção de fração superior, não sendo o caso dos autos. 10. Se a segunda acusada confessa em Juízo seu envolvimento na prática do crime de associação para o tráfico, individualizando a conduta de outros denunciados, ainda que não revele toda a estrutura da organização, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 11. A reincidência configura-se com a prática de novo crime, após ter sido o agente definitivamente condenado por fatos delituosos anteriores. 12. Verificado o transcurso do período depurador, constante dispõe o artigo 64, inciso I, do Código Penal, deve ser afastado o reconhecimento da agravante da reincidência do primeiro apelante. 13. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações de local de trabalho coletivo, constituindo, ainda, área recreativa, sendo desnecessário demonstrar que a droga era destinada aos frequentadores ou que os agentes se valeram da grande movimentação de pessoas para facilitar a difusão ilícita de entorpecentes, pois se trata de norma de caráter objetivo. 14. Ausentes provas da menoridade, forçoso afastar a incidência da causa de aumento tipificada no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas. 15. Os apelantes não fazem jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, pois a condenação simultânea nos crimes de tráfico e associação para o tráfico afasta a incidência da norma, porquanto resta evidenciada a dedicação a atividades criminosas. 16. Recursos conhecidos, preliminares afastadas e, no mérito, parcialmente providos para, manter a sentença que condenou o primeiro apelante como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, do artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), e do artigo 12 da Lei n° 10.826/2003 (posse ilegal de munição de uso permitido) na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), reduzir o quantum de aumento da pena em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais, afastar a causa de aumento tipificada no artigo 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/2006 e a agravante da reincidência, diminuindo a pena total de 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, e 1.560 (mil quinhentos e sessenta) dias-multa, para 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, e 1.560 (mil quinhentos e sessenta) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial de cumprimento da pena de reclusão no fechado, alterado o regime inicial da pena de detenção, do semiaberto para o aberto, e mantido o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena; segunda apelante para, mantida a sentença que a condenou como incursa nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 c/c o artigo 29 do Código Penal e do artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006 (participação no tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), reduzir o quantum de aumento da pena em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais, reconhecer a atenuante da confissão espontânea no crime de associação para o tráfico, diminuindo a pena total de 11 (onze) anos de reclusão e idades criminosas. 16. Recursos conhecidos, preliminares afastadas e, no mérito, parcialmente providos para, manter a sentença que condenou o primeiro apelante como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, do artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), e do artigo 12 da Lei n° 10.826/2003 (posse ilegal de munição de uso permitido) na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), reduzir o quantum de aumento da pena em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais, afastar a causa de aumento tipificada no artigo 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/2006 e a agravante da reincidência, diminuindo a pena total de 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, e 1.560 (mil quinhentos e sessenta) dias-multa, para 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, e 1.560 (mil quinhentos e sessenta) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial de cumprimento da pena de reclusão no fechado, alterado o regime inicial da pena de detenção, do semiaberto para o aberto, e mantido o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena; segunda apelante para, mantida a sentença que a condenou como incursa nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 c/c o artigo 29 do Código Penal e do artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006 (participação no tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), reduzir o quantum de aumento da pena em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais, reconhecer a atenuante da confissão espontânea no crime de associação para o tráfico, diminuindo a pena total de 11 (onze) anos de reclusão e 1.550 (mil quinhentos e cinquenta) dias-multa, para 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.380 (um mil, trezentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial de cumprimento da pena no fechado e o indeferimento da substituição da pena privativa de e drogas), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), reduzir o quantum de aumento da pena em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais, diminuindo a pena total de 11 (onze) anos de reclusão e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, para 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.480 (um mil, quatrocentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial de cumprimento da pena no fechado e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena; sétimo apelante para, mantida a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, e do artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), reduzir o quantum de aumento da pena em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais, diminuindo a pena total de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.833 (mil oitocentos e trinta e três) dias-multa, para 15 (quinze) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.833 (um mil, oitocentos e trinta e três) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial de cumprimento da pena no fechado e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena; oitavo apelante para, mantida a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 c/c o artigo 29 do Código Penal e do artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006 (participação no tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), reduzir o quantum de aumento da pena em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais, diminuindo a pena total de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.833 (mil oitocentos e trinta e três) dias-multa, para 15 (quinze) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.833 (um mil, oitocentos e trinta e três) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial de cumprimento da pena no fechado e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena; nono apelante para, mantida a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 c/c o artigo 29 do Código Penal e do artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006 (participação no tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), reduzir o quantum de aumento da pena em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais, diminuindo a pena total de 13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.617 (um mil, seiscentos e dezessete) dias-multa, para 13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 1.617 (um mil, seiscentos e dezessete) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial de cumprimento da pena no fechado e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos IV, VI e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido, diante da inexistência de provas de que teria praticado o crime de tráfico de drogas. Sustenta que não há elementos para justificar a condenação do apelante pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas. Verbera que não tinha qualquer vínculo com a droga apreendida e com a suposta organização criminosa alvo desta investigação; b) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, asseverando que deve ser extirpada da dosimetria da pena, a causa de aumento, tendo em vista não teria sido comprovado que o recorrente praticava a traficância nas proximidades da feira de artesanato; e c) artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006 por ausência de provas de que o recorrente possuía vínculo associativo para difusão de drogas, porquanto entende que não teria ocorrido a associação criminosa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Assevera que caso mantida a condenação, a pena-base deve ser aplicada em seu mínimo legal, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não deve prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 386, incisos IV, VI e VII, do CPP, bem como 33, 35 e 40, inciso III, todos da Lei 11.343/2006, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento exposto no decisum hostilizado está em harmonia com o do STJ. Confira-se: “A simples prática do delito na proximidade de estabelecimentos listados no inciso III do art. 40 da Lei no. 11.343/06 já é motivo suficiente para a aplicação da majorante, sendo desnecessário que o tráfico de drogas vise os frequentadores desses locais(...)” (AgRg no REsp 1.582.732/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 27/4/2017e HC 701589, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/10/2021). Igual teor: AgRg no AREsp n. 2.322.113/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 12/6/2023. Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). Igualmente o especial não deve seguir em relação à tese de que a pena-base deve ser aplicada em seu mínimo legal, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: AgInt no REsp n. 2.065.183/RN, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 19/10/2023. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 3/10/2022). Igual teor: AgInt no AREsp 2.305.353/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 6/9/2023. O apelo especial também não merece prosseguir quanto à arguida divergência interpretativa, pois “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027